Tribunal: TJSP
Processo: 1007702-69.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Autor submetido à perícia médica. Perícia realizada pelo IMESC que concluiu que o autor não é portador de incapacidade para o trabalho, atividades habituais, diárias e pessoais. Incapacidade parcial e temporária que não é coberta pela seguradora. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Autor submetido à perícia médica. Perícia realizada pelo IMESC que concluiu que o autor não é portador de incapacidade para o trabalho, atividades habituais, diárias e pessoais. Incapacidade parcial e temporária que não é coberta pela seguradora. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento da indenização securitária. Impossibilidade. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor não sofre de incapacidade parcial e temporária. Inexistência de previsão legal que preveja indenização em razão de incapacidade temporária. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido.